Tribunal: STF
Processo: Pet 7832
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO CRIMINAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ENCAMINHAMENTO À JUSTIÇA ELEITORAL. APURAÇÃO QUE TAMBÉM ALCANÇA A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. INSURGÊNCIA PROVIDA, EM PARTE. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, “b” , da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública. 



    2. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a prerrogativa de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 4.415 para o juízo responsável. 



    3. Em sendo apurado nos autos do inquérito policial também a possível prática de ilícito de tutela penal eleitoral, é impositiva a remessa do procedimento criminal à justiça especializada. 



    4. Agravo regimental provido, em parte, para determinar a remessa do feito ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.